Tribunal: STF
Processo: RE 368441
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-04-29
Data de publicação: 2003-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO

ADMINISTRATIVO. DEPÓSITO PRÉVIO. PRESSUPOSTOS DE RECORRIBILIDADE.
LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA.
        Processo administrativo fiscal. Depósito de, no mínimo, trinta
 por cento da exigência
fiscal como pressuposto de recorribilidade. Legitimidade. Precedentes.

        Agravo  regimental não provido.